Tribunal: CARF
Processo: 16327.001654/2010-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.001654/2010-98
ACÓRDÃO
9202-011.367 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
23 de julho de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
BANCO SAFRA S/A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/2005 a 31/12/2005
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. RETROATIVIDADE BENIGNA.
SUMULA CARF 196.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como
de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do
art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria
devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida
Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à
multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos
termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou
não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que
dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, e no mérito, dar-lhe provimento.
Sala de Sessões, em 23 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator
Fl. 1153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.367 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.001654/2010-98
2

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela Contribuinte em face do acórdão de
recurso voluntário 2301-009.961, e que foi totalmente admitido pela Presidência da 2a Câmara da
2a Seção, para que seja rediscutida a seguinte matéria: necessidade de revisão do valor da multa.
Abaixo segue a ementa e o registro da decisão recorrida nos pontos que interessam:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2005 a 31/12/2005
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. MESMO RESULTADO DA OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL CORRELATA.
O auto de infração das contribuições previdenciárias incidentes sobre auxilio
transporte e o abono único, em relação ao mérito, segue o mesmo resultado da
obrigação principal correlata, onde foram lançadas as contribuições patronais
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para excluir da base de cálculo os valores relativos ao
pagamento de abono único e vale-transporte.
A ciência do acórdão pelo sujeito passivo ocorreu em 06/02/2023 (termo de ciência
por abertura de mensagem de e-fl. 991), que interpôs o recurso especial de e-fls. 995 a 1.007,
tempestivamente em 16/02/2023 (termo de análise de solicitação de juntada de e-fl. 994). O
apelo foi apresentado para que se rediscuta a matéria necessidade de revisão do valor da multa.
Foram indicados para servir como paradigmas os Acórdãos 9202-010.470 e 9202-
010.283, os quais constam do sítio do CARF na Internet, não havendo registro de que tenham sido
modificados até a data da interposição do Recurso Especial.
A comparação apresentada entre recorrido e os paradigmas demonstra a
divergência segundo o despacho de admissibilidade.
É relatório.
Fl. 1154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.367 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.001654/2010-98
3

VOTO
Conselheira Fernanda Melo Leal - Relatora
1
CONHECIMENTO
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF - RICARF), e foi demonstrada a
existência de legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do Regimento),
de forma que deve ser conhecido.
Para ambos os paradigmas que foram admitidos - Acórdãos 9202-010.470 e 9202-
010.283, de fato nota-se a existência de similitude fática com o recorrido, posto que apresentam-
se, nos dois arestos, a existência de descumprimento de obrigação acessória e consequente
aplicação de multa.
Ocorre que nos paradigmas apresentados decidiu-se que na aplicação da
retroatividade benigna deve ser feito o comparativo da norma mais favorável ao contribuinte
cotejando os arts. 32, §5o com o art. 32-A, I, ambos da Lei no 8.212
Assim, resta demonstrada a divergência jurisprudencial suscitada pelo Contribuinte
razão pela qual, deve ser dado seguimento ao Recurso Especial apresentado .
É cediço que a divergência apta a provocar o seguimento do Recurso Especial
previsto no art. 67 do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015 é aquela
que se estabelece entre decisões que dão interpretações diversas à norma tributária, quando
analisam situações fáticas semelhantes.
Obviamente, se os arestos sob confronto abordaram configurações fáticas COM
similitude, deve se reconhecer o dissídio jurisprudencial. No presente confronto é nítida a de
similitude fática entre recorrido e paradigma, o que nos leva a concluir que ambos arestos de
comparação se prestam a comprovar a divergência pretendida.
2
RETROATIVIDADE BENIGNA – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
No presente caso, me filio ao entendimento desta Câmara Superior exposto no
Acórdão 9202-010.638, que é o mesmo entendimento exarado nos acórdãos paradigmas
apresentados 9202-010.470 e 9202- 010.283.
Considerando que a própria representação da Fazenda Nacional já se manifestou
pela dispensa de apresentação de contestação, oferecimento de contrarrazões e interposição de
recursos, deve-se aplicar, para os casos ainda não definitivamente julgados, os termos já
Fl. 1155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.367 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.001654/2010-98
4
delineados pela jurisprudência pacífica do STJ e, assim, apurar a retroatividade benigna a partir da
comparação do quantum devido à época da ocorrência dos fatos geradores com o regramento
contido no atual artigo 35 da lei .8.212/91, que fixa o percentual máximo de multa moratória em
20%, mesmo em se tratando de lançamentos de ofício. Devendo-se aplicar a penalidade que alude
art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, que prevê a multa de, pelo menos, 75%, apenas aos fatos
geradores posteriores ao início de sua vigência.
Cabe ressaltar que, na vigência da legislação anterior, havia previsão de duas
penalidades, uma de mora, esta já tratada no parágrafo precedente, e outra decorrente de
descumprimento de obrigação acessória, esta prevista no art. 32, inciso IV, §§ 4o e 5o, em razão da
não apresentação de GFIP ou apresentação com dados não correspondentes aos fatos geradores,
imposições que, a depender o caso concreto, poderiam alcançar a alíquota de 100%, sendo certo
que tal penalidade não foi expressamente tratada no citado Parecer SEI 11315/2020.
Como se viu, na nova legislação, que tem origem na MP 449/08, o art. 35 da lei
8.212/91 continuou a tratar de multa de mora pelo recolhimento em atraso, passando a exigir
para as contribuições previdenciárias a mesma penalidade moratória prevista para os tributos
fazendários (art. 61 da Lei 9.430/96).
Por outro lado, a mesma MP 449 inseriu o art. 35-A na Lei 8.212/91, e, assim, da
mesma forma, passou a prever, tal qual já ocorria para tributos fazendários, penalidade a ser
imputada nos casos de lançamento de ofício, em percentual básico de 75% (art. 44 da Lei
9.430/96).
Como a tese encampada pelo STJ é pela inexistência de multas de ofício na redação
anterior do art. 35 da Lei 8.212/91, resta superado o entendimento deste Conselho Administrativo
sobre a natureza de multa de ofício de tal exigência.
Não sendo aplicável aos períodos anteriores à vigência da lei 11.941/09 o preceito
contido no art. 35-A, a multa pelo descumprimento da obrigação acessória relativo à apresentação
da GFIP com dados não correspondentes (declaração inexata), já não pode ser considerada
incluída na nova penalidade de ofício, do que emerge a necessidade de seu tratamento de forma
autônoma.
Assim, temos as seguintes situações:
- os valores lançados, de ofício, a título de multa de mora, sob amparo da antiga
redação do art. 35 da lei 8.212/91, incidentes sobre contribuições previdenciárias declaradas ou
não em GFIP e, ainda, aquela incidente sobre valores devidos a outras entidades e fundos
(terceiros), para fins de aplicação da norma mais benéfica, deverão ser comparados com o que
seria devido pela nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Lei 11.941/09;
- os valores lançados, de forma isolada ou não, a título da multa por
descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32 da Lei
Fl. 1156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.367 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.001654/2010-98
5
8.212/91, para fins de aplicação da norma mais benéfica, deverão ser comparados com o que seria
devido pelo que dispõe o art. o art. 32-A da mesma Lei;

Portanto, no caso em apreço, impõe-se afastar a aplicação do art. 35-A da Lei no
8.212/91, devendo ser aplicada a retroatividade benigna a partir da comparação da multa por
descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32 da Lei
8.212/91 com a que seria devida com base no art. art. 32-A da mesma Lei 8.212/91.
Saliente-se, por fim, que esse tema fora recentemente sumulado. Fora mencionada
na ementa o texto integral da Súmula Carf 196, aplicável ao presente caso.
Diante do exposto, voto em dar provimento ao recurso
3
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer e DAR provimento ao recurso especial da
contribuinte.

Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator

.

Fl. 1157
DF CARF MF
Original